Tribunal: TJDFT
Processo: 0721831-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LIMINAR REFORMADA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO.
1. Os valores os quais o Recorrente está compelido a devolver se referem à concessão de liminar em mandado de segurança, confirmada em acórdão, mas que foi posteriormente reformada pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, que aplicou o RE n. 668.115/CE (Tema 395), julgado sob a sistemática da repercussão geral, para reconhecer como indevida a incorporação de quintos pelo servidor, com modulação de efeitos para desobrigar a devolução de valores percebidos de boa-fé até a data do julgamento daquele repetitivo (19.03.2015).
2. Em razão do referido julgamento, os valores percebidos pelo servidor público posteriormente à data de 19.03.2015 devem ser restituídos ao erário.
3. Mesmo que, no âmbito interno deste eg. Tribunal, a cessação dos pagamentos dos quintos ao servidor tenha se efetivado quase dois anos depois da determinação do Exmo. Presidente para o cumprimento do julgado, a restituição dos valores continua sendo devida, pois não se olvida que a devolução decorre de sentença judicial transitada em julgado, a respeito da qual o Autor teve plena ciência com a intimação do acórdão.
4. Ademais, a continuidade do pagamento ao servidor pela Administração decorreu de erro administrativo operacional, o que enseja a aplicação do Tema n. 531 do STJ, segundo o qual: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido". (Tema 531)
5. Não caracterizada a boa-fé objetiva, pois, como visto, a decisão judicial desfavorável ao autor já era certa, além de irrecorrível, a determinação de restituição ao erário de valores decorrentes da incorporação de quintos, observada a modulação dos efeitos do RE 638.115/CE, deve ser confirmada.
6. Recurso administrativo ao qual se nega provimento.